Tribunal: TJBA
Processo: 8026300-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026300-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR e outros Advogado(s): CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 17 DA LEI N. 10.826/03. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PREJUDICADO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO JÁ DETERMINADA PELA ORIGEM. REALIZAÇÃO DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP IN CASU. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO PACIENTE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ARMAMENTOS E DINHEIRO COM O AGENTE. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL QUE NÃO IMPÕE A SOLTURA AUTOMÁTICA DO INDIVÍDUO, MÁXIME QUANDO AINDA PENDENTE DE ELABORAÇÃO O LAUDO DEFINITIVO. ENTENDIMENTO PATENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. WRIT DECLARADO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, QUANTO À EXTENSÃO REMANESCENTE, CONHECIDO COM DENEGAÇÃO DA ORDEM VINDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA que determinou a instauração de incidente de insanidade mental de paciente acusado da prática do delito tipificado no art. 17 da Lei n. 10.826/03 e, com o fito de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal manteve sua prisão preventiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do paciente; e (ii) aferir se a decisão que manteve a prisão preventiva em sede de reavaliação periódica apresenta fundamentação idônea e amparo nos arts. 312 e 313 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Preliminarmente, com fulcro nos arts. 619, CPP e 226, RI/TJBA declara-se a prejudicialidade do presente remédio constitucional com relação ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental, uma vez que a própria autoridade coatora já determinou a deflagração do procedimento. 5. Quanto à parte conhecida, que o paciente teve sua custódia cautelar mantida, em sede de reavaliação periódica (art. 316, parágrafo único, CPP), em decisão recente, datada de 20 de maio do corrente ano, para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 6. Conquanto, na mesma decisão em que instaurou o incidente de insanidade mental, a autoridade coatora tenha mantido a custódia do paciente, não há qualquer ilegalidade a ser sanada por este juízo, mesmo porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto caminha no sentido de que “a simples instauração de incidente de insanidade mental não constitui circunstância legitimadora de soltura imediata ou aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente quando o réu foi condenado por crimes graves e permaneceu preso durante todo o curso da ação penal” - a exemplo do que se sucede no caso em tela. 7. Na situação dos autos, os requisitos dos arts. 312 e 313, CPP foram atendidos, mesmo porque o Juízo a quo compreendeu persistentes os elementos ensejadores da preventiva e chegou a registrar que a custódia cautelar do paciente seria indispensável diante da gravidade concreta da conduta imputada à sua pessoa, considerando a apreensão de grande quantidade de munições consigo, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e risco à sociedade, além do fato de ter sido apreendida elevada quantia em dinheiro em espécie consigo. 8. À vista do conjunto fático-probatório constante dos autos, da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, do risco patente de reiteração delitiva in casu e da ausência de laudo conclusivo no incidente de insanidade mental, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na custódia cautelar imposta à sua pessoa, mantendo-se sua prisão plenamente justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus declarado parcialmente prejudicado quanto a fração remanescente, writ conhecido e ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CP: art. 26; CPP: arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319, VII, e 659; RI/TJBA: art. 266; Resolução CNJ n. 487/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ: RHC n. 212.908/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025; STJ: RHC 102.988/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 3.12.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8026918-79.2026.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante Clayton Andrelino Nogueira Junior, como paciente, Daniel Alves Cavalcante, e, como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em declarar prejudicada a análise do writ com relação ao pedido de instauração do incidente de insanidade mental e, quanto a fração remanescente, conhecer do habeas corpus e denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto da Relatora.